Tribunal: TJES
Processo: 0000737-71.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000737-71.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR PANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ESPELHAMENTO DE
WHATSAPP
. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça, perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino e invasão de dispositivo informático qualificada pela obtenção de comunicações eletrônicas privadas, previstos nos arts. 147,
caput
, 147-A, § 1º, II, e 154-A, § 3º, todos do Código Penal, à pena total de 03 anos e 06 meses de reclusão, 04 meses de detenção e 100 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a redução da pena-base e fixação de regime mais brando, além da restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de ameaça, perseguição e invasão de dispositivo informático; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade foi adequadamente fundamentada; e (iii) determinar se é cabível a restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, relatório de extração de dados de aparelhos celulares e pela prova oral produzida em juízo.

A vítima apresentou narrativa firme, coerente e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, relatando perseguições reiteradas, controle de sua rotina, ameaças contra si e seus familiares e o espelhamento de seu aparelho celular pelo apelante.

A prova testemunhal produzida em juízo corrobora integralmente a versão da vítima, especialmente os depoimentos de sua filha, da Delegada de Polícia e do Investigador de Polícia ameaçados pelo acusado.

O corréu confirmou ter realizado o espelhamento do
WhatsApp
da vítima no aparelho do apelante, circunstância que reforça a comprovação do delito previsto no art. 154-A, § 3º, do Código Penal.

A prova técnica de extração de dados confirma a existência de mensagens e áudios relacionados às ameaças proferidas pelo apelante e demonstra sua intenção de retaliar os policiais responsáveis por investigação anterior.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.

A negativa isolada do réu não prevalece diante do conjunto probatório robusto e convergente produzido nos autos.

A valoração negativa da culpabilidade se mostra legítima, pois o apelante agiu de forma premeditada, com elevado grau de reprovabilidade, exercendo controle psicológico sobre a vítima, restringindo sua liberdade, ameaçando familiares e retaliando agentes públicos em razão de atuação funcional.

O regime inicial aberto já corresponde ao regime mais brando previsto em lei compatível com o
quantum
da pena aplicada.

Os bens apreendidos pertencem a terceira de boa-fé e não constituem instrumentos ilícitos nem objetos cujo porte, uso ou detenção sejam proibidos, sendo cabível sua restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal e técnica, possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.

Configura o crime do art. 154-A, § 3º, do Código Penal, o espelhamento não autorizado de aplicativo de mensagens com obtenção de comunicações privadas da vítima.

A premeditação, o controle sistemático da vítima e as ameaças dirigidas a agentes públicos autorizam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

É cabível a restituição de bens apreendidos pertencentes a terceiro de boa-fé quando não utilizados como instrumentos ilícitos do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 91, II, 147,
caput
, 147-A, § 1º, II, e 154-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 734.856/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, j. 24.03.2021, DJES 26.05.2021; TJES, APCr 0012302-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2021, DJES 31.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000737-71.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR PANI

Advogado(s) do reclamante: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR PANI
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré (ID 14817341, Vol. 3, Parte 2, fls. 49-66).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (ID 14817341, Vol. 1):

"[...] Conforme apurado através de inquérito policial, em datas diversas e locais diversos, a partir do mês de novembro de 2021, na comarca de Jaguaré, o denunciado JOSIMAR PANI, em unidade de desígnios com o denunciado WILLIAM QUEIROZ DA ROCHA, de forma livre e consciente, invadiram dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

Apurou-se, inclusive, que o denunciado JOSIMAR PANI perseguiu a Sra. Maria Leda Machado Reis (com quem possui relacionamento extraconjugal), reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, e realizou interceptação de comunicações telefônicas, sem autorização judicial e com objetivos não autorizados em lei [...].

Por fim, também foi informado que Josimar estava ameaçando a senhora Maria Leda Machado dos Reis, com quem mantém relacionamento extraconjugal.

Infere-se dos autos que após sair da prisão, o denunciado JOSIMAR PANI voltou a frequentar a residência de Maria Leda, proibindo-a de sair e não aceitando que os filhos dela a visitassem. Extrai-se também que em determinado dia, o denunciado JOSIMAR PANI foi até a casa de Maria Leda na companhia de um homem num 'Corolla preto' (identificado posteriormente como o denunciado William), que o denunciado JOSIMAR PANI pegou o telefone da amante e entregou ao motorista do referido automóvel, que saiu de carro levando o telefone de Maria.

Passado algum tempo, o homem do Corolla (posteriormente identificado como o denunciado William Queiroz da Rocha, que possui uma loja cuja razão social é a venda e manutenção de aparelhos de telefone celular) retornou, e saiu novamente na companhia do denunciado JOSIMAR PANI

De noite, o denunciado JOSIMAR PANI retornou à casa de Maria e devolveu o telefone celular da mesma. Dois dias depois, o primeiro denunciado retornou à casa da amante e contou à ela que havia clonado o celular, inclusive, tendo mostrado à ela que havia outros dois 'lugares' que o celular estava clonado e disse que tudo o que ela falasse, ele saberia.

É exposto também nos autos que todas as vezes que o imputado Josimar Pani ia à casa de Maria Leda, falava do que havia passado na cadeia e atribuía todas as suas perdas de dinheiro ao 'policial careca' e uma Delegada, tendo, inclusive, dito que 'eles vão tomar no cu direitinho' em tom de raiva.

Também foi confirmado pela filha de Maria Leda, Fabiana dos Reis Zucolotto, que Josimar estaria tramando a execução da Delegada de Polícia de Jaguaré e do policial José Henrique Bravin [...].

Ainda da oitiva de MARIA LEDA se extrai que o denunciado JOSIMAR proferiu ameaças de morte em face de Policiais Civis, sendo estes a Exma. Delegada GABRIELLA ZACHE DOS SANTOS e do Investigador de Polícia, JOSÉ HENRIQUE BRAVIN, tramando sua execução, dizendo que "irá voltar para a cadeia como homem", pois atribui aos mesmos tudo que teria passado na cadeia, bem como todo o prejuízo financeiro que teve em razão da operação policial que ensejou sua prisão”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 147,
caput
; artigo 147-A, § 1º, inciso II; e artigo 154-A, § 3º, todos do Código Penal, à pena total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, além de 100 (cem) dias-multa.

Ao apresentar razões recursais, no ID 15935729, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto a todos os delitos;
ii)
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; e
iii)
a restituição dos bens apreendidos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, registro que foi imputado ao acusado a prática do crime de ameaça contra os policiais civis, além do crime de perseguição tendo como vítima a Sra. Maria Leda Machado Reis e o crime de invasão de dispositivo informático, a respeito dos quais passo a me manifestar.

É válido consignar que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Já o crime de
perseguição
contra mulher por razões da condição de sexo feminino encontra-se previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, que assim prescreve a conduta delitiva:

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

Por sua vez, o crime de invasão de dispositivo informático está prescrito no art. 154-A, do Código Penal, sendo que a sua forma qualificada pela obtenção de comunicações eletrônicas privadas está disposta no seu § 3º, nos seguintes termos:

Invasão de dispositivo informático

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

[...]

§ 3
o
Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Consideradas essas premissas, no presente caso, a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, conforme se depreende do Boletim Unificado nº 46615537 e nº 46615526 (fls. 160 e ss.), do Relatório de Análise de Extração de Dados de Aparelhos Celulares (fls. 362/367), bem como da prova testemunhal produzida na fase investigativa e em juízo.

A respeito dos fatos, a vítima
Maria Leda Machado Reis
foi firme e coerente em suas declarações, tanto na fase policial quanto em juízo. A ofendida confirmou que o acusado, após sair da prisão, passou a persegui-la, proibindo-a de sair de casa e de receber visitas de seus filhos. Narrou que o apelante, com auxílio do corréu William, espelhou seu aparelho celular para monitorar suas conversas, invadindo sua privacidade. Confirmou, ainda, as ameaças proferidas pelo réu contra os policiais responsáveis por sua prisão anterior.

Na esfera policial, narrou
“que se sente presa, não podendo fazer o que quer, e que sabe que seus filhos temem pela sua vida pelo comportamento agressivo e violento que JOSIMAR tem;
[...]
que todas as vezes que JOSIMAR vai sua casa ele fala do que passou na cadeia e atribuiu tudo que perdeu em dinheiro ao policial careca e uma delegada, e que eles vão 'tomar no cú' direitinho, sendo sua fala de raiva e ódio; que o prejuízo que JOSIMAR sofreu somente atribui a um policial careca e a uma delegada, pois se tiver que voltar pra cadeia, vai continuar sendo homem"
(fls. 136/137 dos autos físicos – Vol. 01 – Parte 03).

Em sentido semelhante foram as declarações da vítima em juízo (mídia à fl. 375 dos autos físicos):

"que se relacionou com o réu por 13 anos; que ele a ameaçava; que por uns 10 anos o acusado tem comportamento agressivo; que as vezes não deixava a ofendida sair, fazia pressão psicológica, a ameaçando de todos os modos, com agressão; que só saía quando ele deixava; que ele proibia seus filhos de a visitarem; que no dia ele só pegou seu celular; que ele fazia chamadas de vídeo até tarde da noite; que ele ameaçava que iria ‘aprontar’ com ela; ele ameaçava tanto a ofendida quanto seus filhos de morte; que tinha medo dele pois ele já bateu nela várias vezes [...]; que estava em casa e ele ligou, dizendo que precisava do seu celular, mandando que ela esperasse no portão; que levou o celular no portão, que ele pegou o celular e entregou para um cara em um carro preto; que cerca de duas horas depois ele devolveu o celular; que ele mesmo falou que tinha clonado o celular dela uns 3 dias depois; que ele mostrou a clonagem no celular dele; que era o whatsapp; que ficou com medo de sair de casa; que até hoje tem medo dele; que ele tinha raiva do policial careca; que ele falou que estava com muita raiva dele [...]; que somente seus filhos sabem da situação; que ele falava que iria fazer mal a seus filhos, que iria matar ou prejudicar eles; que o Josimar foi preso duas vezes; que a primeira foi por conta de agiotagem, a confusão que ele arrumava e arma; que fazia serviço de banco para ele; que depositava dinheiro e trocava cheque, toda semana; que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial; que ele mandou a foto dos policiais para o seu celular; que tinha um policial careca e uma mulher; que ele entende que perdeu dinheiro; que hoje sai de casa e vai para casa dos seus filhos; que deseja receber atendimento psicológico; que começou a se relacionar com ele em 2004, pois moravam no mesmo bairro; que conheceu ele no barzinho que a ofendida tinha; que no início ele não era agressivo; que o Josimar a ajudava financeiramente; [...] que ele a xingava, chegou a bater nela; que apanhou dele mais de uma vez; que nunca tinha ido a delegacia, por medo; que seus filhos sabiam, mas também tinham medo dele; que nas ligações de vídeo ele a ameaçava, colocava terror [...]”.

É relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Vale destacar que a prova técnica, consubstanciada no Relatório de Análise de Extração de Dados (fls. 362/367), corrobora a versão da vítima, especialmente quanto às ameaças, ao transcrever áudios em que o apelante dialoga com terceiro sobre sua prisão e sobre a atuação dos policiais, demonstrando sua insatisfação e índole violenta.

Da mesma forma, a informante
Fabiana dos Reis Zucolotto
, filha da vítima, confirmou em juízo o comportamento controlador e ameaçador do apelante para com sua mãe, corroborando a narrativa de perseguição e o clima de temor imposto pelo réu (mídia à fl. 375 dos autos físicos), o que reforça a ocorrência dos delitos e afasta a tese defensiva de ausência de provas ou contradição relevante apta a ensejar a absolvição. Confira-se trecho do depoimento colhido em juízo:

“Que sua mãe lhe contou que o Josimar chegou na casa dela em um corolla preto, pegou o celular dela e entregou para esse homem do corolla preto e o Josimar ficou na casa da sua mãe; que passou um tempo o corolla preto retornou, o telefone dela foi devolvido; que depois ele falou para ele que tinha clonado o celular dela; que ele queria vigiar as conversas dela com os filhos, mas ela continuou com o celular clonado; que sempre foi assim, que sua mãe somente podia sair para os lugares que ele deixava, se não ela não saía; que depois que ele clonou o celular dela, a sua mãe ficou estranha, ficou quieta e não conversava muito; não mantinha mais contato com os filho e só ficava em casa; que depois de ter clonado o celular o controle do Josimar sob sua mãe aumentou; que ela mesmo falou pessoalmente que ele clonou o celular; que a declarante então deu um celular velho para a sua mãe, para ela poder conversar com os filhos; que os filhos não conseguiam falar diretamente com ela, somente por esse celular; que ele sempre ameaçava os filhos e os netos se as coisas não saíssem do jeito que ele queria; que ele ameaçava de mandar um ladrão assaltar a casa; que seu irmão tem um bar e trabalha até bem tarde, que poderia mandar fazer algo com ele; que ele colocava medo, falava dos netos, perguntava se ela gostava dos netos e dos filhos; que entende que tinha risco a integridade física e até de morte; que sua mãe tinha medo dele fazer alguma coisa com ela também; que sua mãe não tinha como ter acesso a psicólogo, pois todo lugar que saía, ela tinha que avisar o Josimar; que ele ligava para ela, até de chamada de vídeo, para verificar onde ela estava; que todos os filhos já falaram para ela procurar ajuda psicológica; que sabe que o Josimar foi preso anteriormente; que pegaram na casa da sua mãe um cartão do Josimar e um cartão de seguro desemprego de um terceiro, que ele recebia; [...] que o Josimar já ameaçou a declarante e seus irmãos, que ele os xingava e ameaçava, já chegando a ameaçar ela com um canivete; que sabe que sua mãe já apanhou do Josimar, já tendo visto hematomas nela; que já viu isso algumas vezes; que em certa vez, presenciou ele buscar sua mãe em casa e ficou rodando de carro pela cidade, quando ele bateu nos seios dela, tendo ficado marcas; que sua mãe comentou que ele estava com muita raiva dos policiais, pois ele perdeu muito dinheiro; que a prisão dele foi por conta de armas e agiotagem; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que sua mãe recebeu uma foto da delegada e dos policiais; que a sua mãe lhe mostrou essa foto, que foi enviada pelo Josimar; que ele tinha o hábito de fazer isso; que quando estava com raiva dela, mandava fotos dos familiares dele; [...] que todos tinham medo dele; [...]”.

De igual modo, quanto às ameaças perpetradas contra os policiais civis, além da confirmação da própria palavra da ofendida Maria Leda e da informante Fabiana dos Reis Zucolotto, a Delegada Gabriella Zaché dos Santos (fl. 448 dos autos físicos), ao ser ouvida em juízo, confirmou que tomou conhecimento quanto à ameaça em seu desfavor e do policial civil que a auxiliou no caso do ora apelante, narrando o que segue:

“O Josimar Pani foi preso ano passado por vender munições e por ter gato de energia em casa; que ele ficou preso e após cerca de 6 meses foi solto; que após ser solto ele procurou a dona Maria Leda; que ela também foi alvo de busca e apreensão, autorizada judicialmente; que cumpriram mandado de busca na casa dele e encontraram várias armas e munições; que na casa dela, com quem ele mantinha relação extraconjugal, apreenderam dinheiro dele, que ela mesmo falou que era dele, que ele depositava na conta dele, e também foram realizadas buscas na casa de outra mulher com quem ele também mantinha relacionamento extraconjugal; que assim que ele saiu da prisão, ele a procurou, começou a ameaçá-la, pegou o celular dela, levou o Willian e fez a instalação desse aplicativo para interceptar as conversas dela de Whatsapp, que o Willian confessou ter feito isso, mas que desconhecia que isso seria ilegal; que a partir daí, ele começou a falar que queria descobrir quem o denunciou quanto às armas, chegando a mandar fotos da declarante e de sua equipe, dizendo que eles pagariam pelo prejuízo que causaram a ele; que se ele voltasse da cadeia ele voltaria como homem, após matar a gente; que tem conversas até dele com um pistoleiro que ele estaria contratando para matar a declarante e o outro policial; que nesse aplicativo ele tinha todas as mensagens do celular dela, pois chegavam no celular dele também; que ele falou que os policiais iriam pagar pelo que fizeram a ele e que se ele voltasse para a cadeia que ele voltaria como homem, após executá-los; que após os policiais receberem as ameaças, o procedimento foi avocado pelo Delegado Geral, sendo que a investigação foi realizada então por outra equipe de Vitória; [...] que entendeu que seria possível que ele concretizasse essas ameaças, pois além do poder econômico dele, pois apreenderam dinheiro e joias na casa dele, por ele estar fornecendo armas para pessoas do tráfico de drogas e outros criminosos, ele teria muita facilidade para contratar pessoas para fazer isso; que ainda causa temor a eles, ainda mais agora que ele está solto; que a dona Maria Leda permaneceu anos sob a vigilância dele, sendo oprimida, então por isso acredita que ela ainda tenha medo dele; [...] que antes de assumir a delegacia, sabe que ele já respondeu a outro procedimento de venda de armas; que o relato de todos os filhos da Maria Leda é que tinham muito medo dele e por isso não denunciavam”.

Em sentido semelhante foi o depoimento judicial do Policial Civil José Henrique Bravin (fl. 448 dos autos físicos), que confirmou ter recebido informações quanto às ameaças contra ele e a Delegada de Polícia, sendo que iniciou a investigação questionando a Sra. Maria Leda, que então consignou a perseguição sofrida e a invasão ao seu aparelho celular. Confira-se:

“que receberam denúncia pelo 181, dizendo que o Josimar teria saído da prisão e estaria tentando matar a Delegada e o investigador que tinham trabalhado no seu inquérito; que fizeram diligências para investigar isso; que então procuraram para saber a respeito dessa denúncia relacionada aos policiais; que ela então narrou a situação que ocorreu com ela, sobre o celular, dizendo que pegaram o celular dela e clonaram o celular dela; que então olharam o celular dela e verificaram a existência de duas clonagens; que ela prestou as declarações a respeito disso; que ele acreditava que tinha tido um prejuízo por conta da ação policial; que ficou preocupado com a situação, mas como tem muito tempo de investigador de polícia e sabe que agiu dentro da legalidade; [...]”.

Vale dizer que, após as ameaças contra a Delegada e o Investigador de Polícia, o inquérito policial foi designado a outra equipe, sob a presidência do Delegado de Polícia Isaac Gagno, que ao ser ouvido em juízo, assim consignou quanto às investigações:

“Que a investigação foi capitaneada pela Delegacia de Jaguaré; que trabalhou no processo posteriormente, uma vez que a partir de determinado momento passou a envolver a própria Dra. Gabriela, como vítima; que então o inquérito foi redistribuído ao declarante, que fez o relatório final; que ficou bem demonstrado com laudos, que o Josimar Pani, usando um subterfúgio até simples, do WhatsApp web, estaria perseguindo a dona Maria Leda, que ele acompanhava o telefone dela, por essa página de WebWhatsApp; que a ameaça contra os policiais foi por retaliação pela atuação deles, que foi exitosa e tinha como alvo o Josimar Pani; que então receberam denúncias quanto às ameaças contra a Delegada e o Investigador; que a Dra. Gabriela chegou a andar com escolta; que perceberam que de fato a dona Maria Leda estaria sendo perseguida”.

O corréu Willian Queiroz da Rocha (absolvido quanto aos crimes que lhe foram imputados na denúncia), confirmou em juízo que realizou o espelhamento do WhatsApp da Sra. Maria Leda no celular do Sr. Josimar Pani, acreditando se tratar de aparelho do próprio Josimar, negando a participação em quaisquer crimes. Confira-se o interrogatório judicial do corréu:

“que foi feito sim um espelhamento, via WhatsApp Web; que não foi contratado para fazer isso; que o Sr. Josimar pediu ajuda e acreditou que ele, por ser mais de idade, não entendia de tecnologia; que então o ajudou a fazer o espelhamento; que o Sr. Josimar ligou e pediu se ele tinha como ajudar a configurar o WhatsApp, pois tinha comprado um celular e não tinha ninguém para ajudá-lo; que aceitou ajudá-lo; que então pediu para explicar melhor o que ele queria, sendo esclarecido pelo Sr. Josimar que ele queria usar o próprio WhatsApp em outro telefone e o WhatsApp de outro telefone queria ver no aparelho dele; que então buscaram o outro aparelho; que então o levou no local e o ajudou; que na casa ele pegou o telefone com uma senhora, que o cumprimentou cordialmente; que não maldou a situação; que ele fez apenas um espelhamento de WhatsApp, de modo que as duas pessoas tinham acesso ao lado um do outro”.

Por fim, em seu interrogatório, o apelante negou as acusações, tentando atribuir a responsabilidade dos atos a terceiros ou minimizar a gravidade de suas ações. Todavia, a negativa isolada do réu não se sustenta diante das robustas provas periciais (extração de dados) e testemunhais colacionadas aos autos, inclusive do próprio interrogatório do corréu.

Portanto, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 147,
caput
; artigo 147-A, § 1º, inciso II; e artigo 154-A, § 3º, todos do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa também se insurge quanto à dosimetria da pena aplicada, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime inicial mais brando.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, valorou negativamente a
culpabilidade
para os crimes de ameaça e perseguição, fixando as penas-base acima do mínimo legal. No ponto, a defesa argumenta pela ausência de provas nos autos aptas a sustentarem as circunstâncias valoradas negativamente.

Quanto à culpabilidade, que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, verifico que a valoração negativa procedida se deu de forma acertada.

Isso porque, da análise dos autos, o acusado agiu de forma premeditada e com intenso dolo, não só ao ameaçar agentes públicos no exercício de suas funções, em represália à atividade investigativa estatal, mas também ao perseguir e controlar a vida de sua ex-companheira, restringindo sua liberdade e invadindo sua privacidade de forma sistemática, conduta que se estendeu, inclusive, ao seu âmbito familiar (chegando a proferir ameaças a seus filhos e netos, a privando da convivência com eles). A conduta do réu, que já responde a outros processos por crimes graves, inclusive por comércio ilegal de armas, demonstra um desprezo acentuado pela ordem jurídica e pela integridade das vítimas, o que extrapola o tipo penal e demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Tal fundamentação é apta a exasperar a pena-base, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Em relação ao pleito de fixação de regime inicial mais brando, razão não assiste à defesa. Isso porque, já foi aplicado ao acusado o regime de cumprimento mais brando (o aberto), o que se deu, inclusive, de acordo com o
quantum
de pena aplicado.

Por fim, quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos (Iphone 13 ProMax IMEI: 35933018926897 e Notebook HP), verifico que a defesa havia feito requerimento semelhante durante a audiência de instrução e julgamento, não tendo o Ministério Público se manifestado a esse respeito em alegações finais, tampouco havendo deliberação pelo juízo de origem quanto ao pedido.

De toda sorte, reputo assistir razão à defesa, sendo o caso de restituição dos bens apreendidos em questão, conforme passo a expor.

Sobre o tema, o artigo 91, inciso II, do Código Penal, disciplina o que segue:

“Art. 91. São efeitos da condenação:

[...]

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime,
desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
[...]”.

Dito isso, verifico que, de fato, os bens apreendidos que a defesa pretende a restituição são de propriedade de Thainá Pani, de modo que não foram utilizados como instrumentos do crime de invasão de dispositivo informático em análise, tampouco
consistem em coisas cujo fabrico, al
ienação, uso, porte ou detenção constituam fato ilícito.

Diante disso, defiro o pedido de restituição dos bens apreendidos (Iphone 13 ProMax IMEI: 35933018926897 e Notebook HP).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para determinar a restituição dos bens apreendidos (Iphone 13 ProMax IMEI: 35933018926897 e Notebook HP), mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 15 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)